Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Alegação de omissão quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao novo entendimento do STF sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020; (ii) a possibilidade de aplicação da referida norma às obrigações constituídas antes de sua publicação.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a tese de vício de iniciativa. 4. O precedente do STF substitui o acórdão do Conselho Especial do TJDFT que havia declarado a inconstitucionalidade da norma. 5. A aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral foi afastada pelo STF, em razão da distinção entre normas que diminuem e normas que ampliam o teto da RPV. 6. A Lei Distrital no 6.618/2020, ao aumentar o limite da RPV para 20 salários-mínimos, aplica-se às obrigações constituídas antes de sua publicação. 7. Reconhecida a omissão no acórdão embargado e a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para determinar a expedição de RPV com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos.
Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF, aplica-se às obrigações constituídas antes de sua publicação. 2. O teto para expedição de RPV no Distrito Federal é de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme o novo entendimento vinculante do STF."